Tribunal: TJMT
Processo: 0012492-51.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012492-51.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLAUDIONOR FEITOSA DE OLIVEIRA - CPF: 303.764.751-53 (EMBARGANTE), PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO - CPF: 047.290.501-50 (ADVOGADO), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ADEVALDIR SOUZA LIMA - CPF: 702.940.301-07 (EMBARGADO), ESTELA DA SILVA CARVALHO - CPF: 026.557.201-05 (VÍTIMA), GREIDIMAR MAGALHAES DA SILV A- Policial Militar (TESTEMUNHA), ADEVALDIR SOUZA LIMA - CPF: 702.940.301-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve integralmente a decisão de pronúncia prolatada pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT). A defesa alega omissão quanto à violação do art. 155 do CPP, sustentando que a pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, sem confirmação judicial sob contraditório. Aponta contradição interna ao afirmar que o acórdão reconhece a precariedade probatória, mas conclui pela existência de indícios suficientes de autoria. Requer manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de pré-questionamento e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para impronunciar o embargante.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar diretamente a alegada violação do art. 155 do CPP, no tocante à fundamentação da decisão de pronúncia exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial; (ii) estabelecer se existe contradição interna no acórdão ao reconhecer a ausência de prova judicializada e, simultaneamente, concluir pela existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia; (iii) determinar se os embargos de declaração constituem meio adequado para forçar o pré-questionamento de matérias decididas de forma contrária aos interesses da parte.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal.

2.

A finalidade precípua dos embargos declaratórios consiste em integrar o julgado, tornando-o completo e coerente, sem que se preste à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do resultado do julgamento, salvo quando os vícios apontados efetivamente comprometam a lógica interna da decisão.

3.

A decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do CPP, constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não se equiparando à sentença condenatória.

4.

O art. 155 do CPP estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

5.

A vedação contida no art. 155 do CPP não impede a utilização de elementos informativos do inquérito quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, especialmente na fase de pronúncia, onde vigora o princípio
in dubio pro societate
.

6.

O acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório dos autos, consignando de forma clara e fundamentada a existência de provas judicializadas aptas a embasar a decisão de pronúncia, não havendo fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais.

7.

A pronúncia não impõe sanção penal ao acusado, apenas o submete a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

8.

Na fase do
judicium accusationis
, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a autoria ou sobre a existência de excludente de ilicitude, o acusado deve ser pronunciado para que a questão seja decidida pelo júri popular.

9.

O reconhecimento de controvérsia probatória na fase de pronúncia não configura contradição interna, pois tal circunstância não autoriza a impronúncia, mas sim a submissão da causa ao Tribunal do Júri, respeitando-se a competência constitucional do júri popular.

10.

O pré-questionamento pressupõe a existência de omissão real quanto a dispositivo legal ou constitucional, e não mero inconformismo com o resultado do julgamento ou com a fundamentação contrária aos interesses da parte.

11.

A existência de fundamentação contrária aos interesses da parte não configura omissão, mas regular exercício da atividade jurisdicional, mediante análise e rejeição fundamentada das teses defensivas.

12.

Os embargos de declaração não se prestam a forçar o pré-questionamento de matérias devidamente enfrentadas pelo acórdão, ainda que decididas de forma contrária aos interesses do embargante.

13.

O acórdão embargado é claro, completo, coerente e devidamente fundamentado, tendo enfrentado todas as questões relevantes suscitadas pela defesa, com análise detalhada do conjunto probatório judicializado e aplicação adequada dos dispositivos legais pertinentes.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não configura omissão o acórdão que analisa expressamente o conjunto probatório judicializado e demonstra que a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito, mas em provas produzidas sob contraditório judicial.

2.

O reconhecimento de controvérsia probatória na fase do
judicium accusationis
não constitui contradição interna, pois a existência de dúvida razoável não autoriza a impronúncia, mas sim a submissão da causa ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

3.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para forçar o pré-questionamento de matérias devidamente enfrentadas pelo acórdão, ainda que decididas de forma contrária aos interesses da parte, pois a fundamentação contrária não configura omissão, mas regular exercício da atividade jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 619 do CPP; art. 155 do CPP; art. 413 do CPP; art. 414 do CPP; art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/88; art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88; art. 93, inciso IX, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
CLAUDIONOR FEITOSA DE OLIVEIRA
em face do acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal, registrado sob ID 343583390, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo integralmente a decisão de pronúncia prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT).

A defesa sustenta, em síntese:

a) Omissão quanto à violação do art. 155 do CPP:
Alega que o acórdão não enfrentou diretamente a tese central do recurso, segundo a qual a decisão de pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo sob o crivo do contraditório. Afirma que a vítima não foi ouvida judicialmente e que as testemunhas inquiridas em juízo não presenciaram os fatos. Sustenta que o acórdão omitiu-se em enfrentar diretamente esta tese, limitando-se a chancelar a pronúncia com base em uma análise genérica sobre a presença de "indícios suficientes de autoria", sem especificar quais seriam esses indícios e, principalmente, sem justificar como poderiam prevalecer diante da ausência de confirmação em juízo.

b) Contradição interna:
Alega que o acórdão incorre em manifesta contradição ao, por um lado, admitir que a prova se resume a elementos extrajudiciais (ao não apontar nenhuma prova judicializada que ampare a autoria) e, por outro, concluir pela existência de "indícios suficientes" para submeter o embargante ao Tribunal do Júri. Questiona: "se não há prova produzida em juízo, sob a garantia do contraditório, como podem existir os 'indícios suficientes' que a lei exige (art. 413 do CPP)?". Sustenta que a decisão cria um paradoxo insuperável: reconhece a precariedade probatória, mas lhe atribui força que a lei e a jurisprudência não permitem.

c) Pedido de pré-questionamento:
Requer manifestação expressa sobre: (i) a aplicabilidade do art. 155 do Código de Processo Penal à decisão de pronúncia e a consequente impossibilidade de sua fundamentação exclusiva em elementos informativos do inquérito; (ii) a violação aos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal, ante a ausência de indícios de autoria judicializados; (iii) a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; e (iv) a violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A defesa invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 180144 GO), do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2446885 RS e HC 706735 RS) e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Recurso em Sentido Estrito 00018473620158110032 e Apelação Criminal 00241467420158110042), sustentando que é vedada a pronúncia baseada exclusivamente em prova inquisitorial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para, sanando as omissões e contradições apontadas, conferir-lhes efeitos infringentes e, por consequência, reformar o acórdão para dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito e impronunciar o embargante, nos termos do art. 414 do CPP.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que sejam sanadas as omissões para que o acórdão enfrente expressamente as teses e os dispositivos legais e constitucionais suscitados, para fins de pré-questionamento.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 9ª Procuradoria de Justiça, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, registradas no ID 346226898, subscritas pela
Procuradora de Justiça ROSANA MARRA
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso. (ED 1014905-69.2021.8.11.0003).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e formalmente adequados.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos da decisão judicial: omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

A finalidade precípua deste recurso é integrar o julgado, tornando-o completo e coerente, sem que se preste à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do resultado do julgamento, salvo quando os vícios apontados efetivamente comprometam a lógica interna da decisão.

No caso em análise, a defesa aponta duas alegadas omissões e uma contradição no acórdão embargado, além de requerer o pré-questionamento de dispositivos legais e constitucionais. Passo à análise de cada uma das alegações.

O embargante sustenta que o acórdão teria se omitido em enfrentar a tese central do recurso, segundo a qual a decisão de pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Este dispositivo consagra o princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurando que a decisão judicial não se baseie exclusivamente em elementos colhidos unilateralmente na fase investigativa, mas sim em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Contudo, é fundamental compreender o alcance e os limites desta norma, especialmente quando aplicada à decisão de pronúncia no procedimento do Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Não se exige, nesta fase, certeza quanto à autoria ou à culpabilidade do acusado, mas apenas elementos que indiquem, de forma razoável, a possibilidade de que tenha praticado o delito.

A pronúncia não é sentença condenatória. Não impõe sanção penal ao acusado. Apenas o submete a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a autoria ou sobre a existência de excludente de ilicitude, o acusado deve ser pronunciado para que a questão seja decidida pelo júri popular, e não impronunciado ou absolvido sumariamente pelo juiz singular.

Este princípio não se confunde com o
in dubio pro reo
, que vigora na fase do judicium causae, quando o Conselho de Sentença decidirá, de forma soberana, sobre a culpabilidade do acusado.

Ao contrário do alegado pela defesa, o acórdão embargado não se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, mas sim em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

O voto condutor do acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório dos autos, consignando de forma clara e fundamentada a existência de provas judicializadas aptas a embasar a decisão de pronúncia, e não da sentença condenatória.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para forçar o pré-questionamento de matérias não debatidas ou decididas de forma contrária aos interesses da parte.

O pré-questionamento pressupõe a existência de omissão real, e não mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, não há omissão real. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, decidindo-as de forma contrária aos interesses da defesa.

A existência de fundamentação contrária aos interesses da parte não configura omissão. O fato de o Tribunal não ter acolhido a tese defensiva não significa que deixou de apreciá-la; ao contrário, a apreciou e a rejeitou de forma fundamentada.

Ressalto que, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do resultado do julgamento quando não há vício que justifique tal modificação.

O acórdão embargado é claro, completo, coerente e devidamente fundamentado, tendo enfrentado todas as questões relevantes suscitadas pela defesa, com análise detalhada do conjunto probatório judicializado e aplicação adequada dos dispositivos legais pertinentes.

Não há omissão quanto à análise do art. 155 do CPP. O acórdão demonstrou, de forma clara e fundamentada, que a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito, mas sim em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Não há contradição interna. O acórdão entendeu que na fase do
judicium accusationis
, reconhecendo que a existência de controvérsia probatória não autoriza a impronúncia, mas sim a submissão da causa ao júri popular.

As questões jurídicas suscitadas pela defesa foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, estando pré-questionadas para fins de eventual interposição de recursos extraordinários.

A defesa busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, utilizando os embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que não se admite.

Ante o exposto,
não acolho
os embargos de declaração, por ausência dos requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026